Tribunal: TJBA
Processo: 8005811-69.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8005811-69.2022.8.05.0080

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA JOSÉ PEREIRA SILVA

Advogado(s):
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

EMBARGADO: BANCO PAN S/A.

Advogado(s):
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, JOÃO VÍTOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. POSSIBILIDADE. ÓBICE TÉCNICO NÃO MANIFESTADO PELO PERITO. JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. CARÁTER MERAMENTE INTEGRATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MULTA. APLICAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTE
LATÓRIO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração, ID 87283118, na apelação n. 8005811-69.2022.8.05.0080, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.